Tribunal: TJSP
Processo: 2047502-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2047502-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante RONALDO
NERY DUARTE e Paciente DIOGO LOPES MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
2
HABEAS CORPUS No: 2047502-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Ronaldo Nery Duarte
Paciente: DIOGO LOPES MIRANDA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bauru
Voto no: 11.045
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de
concessão de liberdade provisória, por entender
desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a
defesa que o paciente desconhecia o conteúdo
dos pacotes que transportava, sendo, ainda,
primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Sem razão. Negativa de autoria é questão que
extrapola os estreitos limites de cognição do writ,
não sendo passível de análise nesta sede, sob
pena de invadir o próprio mérito da ação penal.
Crime concretamente grave, sendo por isso
mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos
principais responsáveis por alimentar a cadeia
delitiva atual. Circunstâncias particulares do
caso a apontar, em tese, maior juízo de
reprovabilidade. Necessidade de resguardo da
ordem pública. A simples presença de atributos
pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a
concessão da ordem. Presentes os requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão bem
fundamentada.
Decreto
mantido.
Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Ronaldo Nery Duarte, em favor de DIOGO LOPES
MIRANDA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, no bojo dos autos de no
1500231-19.2020.8.26.0594.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
3
Narra a impetração que o paciente foi autuado em 1o de
março de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06. Consta que, na ocasião, DIOGO foi surpreendido em posse de 267
(duzentos e sessenta e sete) “tijolos” contendo 180,78kg (cento e oitenta
quilogramas e setecentos e oitenta gramas) de maconha, caracterizando-se,
ainda, em tese, tráfico entre Estados da Federação, no caso, São Paulo e Mato
Grosso do Sul. No mesmo dia, houve a conversão da prisão flagrancial em
preventiva, em sede de audiência de custódia (fls. 25/28).
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente,
motorista do aplicativo Uber, desconhecia o conteúdo dos pacotes que
transportava. Além disso, argumenta que o decreto constritivo carece de
fundamentação idônea, visto que decretado tão somente com base na gravidade
abstrata do delito, destacando, igualmente, que se trata de paciente primário,
com residência fixa e ocupação lícita.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 52/54).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 58/64).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Segundo se extrai do Boletim de Ocorrência, no dia 01 de
março de 2020, policiais militares se encontravam em patrulhamento ostensivo
pela Rodovia SP 294, quando na altura do KM 358 foram ultrapassados por um
veículo GM/Onix, de placa QXG-7097, em alta velocidade, razão pela qual
decidiram abordá-lo.
Após ordem de parada, obedecida pelo motorista, este foi
revistado, sem que nada de ilícito tivesse sido encontrado em sua posse. Contudo,
ao realizarem buscas no interior do veículo, os policiais localizaram 267 (duzentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
4
e sessenta e sete) tijolos de maconha, contendo 180,78kg (cento e oitenta
quilogramas e setecentos e oitenta gramas) da droga, separados em fardos.
Indagado sobre os fatos, o motorista, identificado como
DIOGO LOPES DE MIRANDA disse que pegou as drogas de uma pessoa
desconhecida em uma cidade no Estado do Mato Grosso do Sul, cujo nome não
soube informar, sendo que a remessa deveria ser enviada ao Município de
Montemor/SP, com a promessa de recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De
início,
cumpre
esclarecer
que
as
alegações
concernentes a eventual inocência do paciente não são passíveis de serem
perscrutadas com a pormenorização necessária à sua confirmação na estreita
sede da ação mandamental do habeas corpus, remédio constitucional de rito
célere e que só admite a análise de provas pré-constituídas, de sorte que o
exame aprofundado de tal questão, nesta seara, acabaria por invadir o próprio
mérito da ação penal ajuizada em desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA
SOB
EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE
HIPÓTESE
QUE
POSSIBILITE
O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE
DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES:
PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL
RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME
DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
5
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
V
A via estreita do habeas corpus não
comporta
dilação
probatória,
exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)” (grifo
nosso)
(HC 170503 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG
02-08-2019
PUBLIC
05-08-2019)
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE
IRREGULARIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR, QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PROFUNDA
SOBRE A AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
INQUÉRITOS
E
TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência da prisão cautelar se confunde
com o mérito da imputação penal, observa-se
que as alegações defensivas requerem profunda
cognição sobre a autoria delitiva. Registre-se
que é incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico, a análise de questões relacionadas à
negativa de autoria, por demandarem o
reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. (...)” (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
6
(HC
485.265/RS,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Assim, as alegações isoladas do paciente no sentido de que
seria somente um motorista do aplicativo Uber, desconhecendo o conteúdo dos
pacotes que transportava, não podem ser objeto de apreciação nesta sede, não
sendo, em hipótese alguma, suficientes para, por ora, elidir os indícios de autoria
colhidos até o momento nos autos, e, assim, inquinar irremediavelmente a
decisão guerreada, a ponto de impor seu afastamento.
No mais, não obstante o louvável esforço defensivo,
incabível falar em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de
drogas é crime que se reveste de enorme gravidade, causando enorme
desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tal
potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a opção adotada
prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito àqueles enumerados
no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de indulto, graça ou
anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
7
semelhantes.
Além disso, há que se destacar outras circunstâncias
concretas do caso em apreço, todas elas censuráveis, como a enorme
quantidade de entorpecentes, bem como sua suposta comercialização entre
Estados da Federação diversos.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado ao
paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação social,
não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a delinquir.
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, com residência fixa e
ocupação lícita, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o
decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do
cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047502-03.2020.8.26.0000 -Voto no 11.045
8
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR